Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-37.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800615-37.2021.8.14.0007

APELANTE: EDUARDO MEIRELES CAMPELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800615-37.2021.8.14.0007

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

EDUARDO MEIRELES CAMPELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

RACHEL MAYNARD SALGADO PETRUZZELLA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DECLARADA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eduardo Meireles Campelo contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º). A defesa arguiu nulidade da busca pessoal e domiciliar, pleiteou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte para consumo (art. 28 da Lei de Drogas), além de revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada com fundamento exclusivo em denúncia anônima é válida para fins de formação de prova; (ii) estabelecer se, declarada a ilicitude da prova, subsistem elementos suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e domiciliar depende de fundadas razões e elementos objetivos que demonstrem justa causa, não se legitimando quando amparada apenas em denúncia anônima, em afronta ao art. 5º, XI, da CF/1988 e ao art. 244 do CPP.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige standards probatórios mínimos para autorizar medidas invasivas, afastando a mera impressão subjetiva ou o chamado “tirocínio policial”.

5.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, reforça a necessidade de suspeitas concretas e justificadas para buscas pessoais, sob pena de violação à Convenção Americana.

6.

A ausência de justificativas objetivas para a diligência e a inexistência de provas válidas impedem a subsistência da condenação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e domiciliar não pode se basear exclusivamente em denúncia anônima, devendo ser precedida de elementos objetivos que justifiquem a medida.

2.

Provas obtidas por meio de diligência policial ilegal são ilícitas e devem ser desentranhadas, assim como seus derivados.

3.

Na ausência de provas válidas da materialidade, a absolvição do acusado é medida necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020, Mérito e Reparações, § 68 e ss.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800615-37.2021.8.14.0007

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

EDUARDO MEIRELES CAMPELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

RACHEL MAYNARD SALGADO PETRUZZELLA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
EDUARDO MEIRELES CAMPELO
contra sentença condenatória proferida pelo Juizo da Vara Única de Baião/PA (ID nº 22563581), o qual o condenou por tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

A sentença recorrida fundamentou-se na apreensão de 12,1 gramas de maconha durante prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais condutores da diligência, no laudo pericial e na análise das circunstâncias judiciais, aplicando o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas como causa de diminuição de pena.

Em suas razões recursais (ID nº 22563590), o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando que foi realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem investigação prévia, violando o art. 5º, XI, da CRFB/88 e jurisprudência do STJ e STF que consideram ilegal a entrada forçada em domicílio sem fundada suspeita. Ademais, argumenta a insuficiência de provas para comprovar o tráfico de drogas, solicitando a absolvição por falta de elementos probatórios ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal). Ainda, pede a revisão da dosimetria da pena, alegando que a aplicação da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi inadequada, bem como a inadequação da fração aplicada às circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões (ID nº 22563594), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº 23117050), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas por meio de
busca pessoal inválida, decorrente de denúncia anônima
, uma vez que tais práticas não observaram os preceitos legais e constitucionais que asseguram a obtenção de provas por meios lícitos e em conformidade com o devido processo legal.

A prova oral colhida durante a instrução parece corroborar essa circunstância.

Sobre a autoria e materialidade, as seguintes provas foram apresentadas para formar a convicção do Juízo originário:

a)

A testemunha
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
, policial militar, informou: “
que não lembrava de muitos detalhes; que lembrava de uma ocorrência em que tinha uma criança de colo na residência
;
que eles chegaram em uma casa e encontraram uma quantidade de droga na casa
; após ver a imagem do acusado no processo, o depoente afirmou ser a mesma pessoa da apreensão da droga;
que eles abordaram o EDUARDO por cerca de 400 a 500 metros da casa do acusado; que eles receberam a notícia de que havia uma pessoa comercializando drogas; que foram até essa pessoa através das características físicas; que foi encontrada uma pequena quantidade com o acusado e outra pequena quantidade na casa dele
; que o depoente não teria certeza de qual droga era, só relatou que era uma pedra em era raspada para vender; que era uma pedra pequena, fracionada em gramas; que aquela pedra não seria só para consumo, pois, aquela quantidade ‘mataria uma pessoa de overdose’; que após isso, o acusado falou que quem comercializou a droga pra ele tinha sido a dona ‘DINA’, que estaria presa; que o acusado não apresentou resistência; que foi a primeira vez que o depoente viu o acusado; que nunca ouviu nenhuma denúncia contra ele, antes dessa
”;

b)

Já os policiais militares
MARCELO JANAÚ VIEIRA
e
CAIO DE MENEZES BELO
afirmaram que
não se recordavam dos fatos
narrados na peça acusatória;

c)

O apelante
EDUARDO MEIRELES CAMPELO
, em seu interrogatório, em síntese, afirmou: “
que entraram em sua residência em torno de 14h; que encontraram um ‘pedaço de droga’, momento em o levaram para a Delegacia local; o mesmo informou que a droga não seria sua
”.

Ora, tudo leva a crer que a sentença recorrida acolheu a tese da acusação sem considerar que todos os elementos informativos que a sustentaram foram originados de
denúncia anônima
.

No caso dos autos, o inquérito policial, a denúncia e o depoimento do Policial Militar Denison Carlos Vieira Ribeiro afirmam que a busca foi originada de denúncia anônima ocasionando uma operação policial no local indicado.

Isso justifica o fato de haver uma denúncia extremamente vaga, a qual narra simplesmente que “
estava ocorrendo venda de entorpecentes em uma residência no bairro Nova Jerusalém, próximo ao bosque
”, sem sequer especificar qual imóvel estaria se referindo.

Ademais, não foram apresentadas explicações satisfatórias, ainda que
a posteriori
, para justificar a busca pessoal no ora apelante, estando em total desacordo com a jurisprudência pátria atual.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025